Tribunal: STF
Processo: Rcl 75714
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por MH Cálculos Assessoria Ltda., em 30.1.2025, contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Décima Segunda Região na Reclamação Trabalhista n. 0000406-14.2022.5.12.0059, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 10.11.2023, o juízo da Vara do Trabalho de Palhoça/SC julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Amanda 
Monteiro Feijó na Reclamação Trabalhista n. 0000406-14.2022.5.12.0059, para reconhecer a existência de vínculo empregatício da autora com 
MH Cálculos Assessoria Ltda., “de 24-01-2018 até a rescisão unilateral da empresa em 27-01-2022”, e condenar a empresa ao pagamento das verbas trabalhistas decorrentes dessa relação (fls. 379-400, e-doc. 3).



    Em 24.6.2024, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Segunda Região deixou de conhecer do recurso ordinário interposto por MH Cálculos Assessoria Ltda, por deserção, e negou provimento ao recurso ordinário da autora da ação trabalhista, nos seguintes termos:



     “CUSTAS JUDICIAIS. COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE PAGAMENTO. DESERÇÃO. Estabelece o art. 789, § 1º, da CLT, parte final, que ‘No caso de recurso, as custas serão pagas e comprovado o recolhimento dentro do prazo recursal’. Caso não demonstrado o pagamento das custas dentro do octódio legal, impõe-se o não conhecimento do recurso, porquanto não superados os pressupostos legais de admissibilidade.



    (...)



    ADMISSIBILIDADE PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA RECLAMADA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES PELA AUTORA 



    Muito embora superados os requisitos de admissibilidade recursal atinentes à tempestividade e regular representação processual, impõe-se não conhecer do apelo da reclamada, por deserto. 



    É cediço que o recolhimento das custas processuais e do depósito recursal constituem pressupostos objetivos extrínsecos à admissibilidade do recurso ordinário. 



    Após regularmente intimada para apresentação de contrarrazões ao recurso ordinário interposto pela autora, com ciência em 26/01/2024, a ré interpôs recurso ordinário adesivo no dia 07/02/2024, todavia, sem realizar a comprovação do depósito recursal e pagamento de custas. 



    Somente no dia 15/02/2024 demonstrou a efetivação do depósito recursal (por meio de seguro garantia – ID. d8892f1), porém, deixou de comprovar o recolhimento das custas que lhe foram impostas (R$ R$ 8.000,00), limitando-se a coligir tão somente a GRU correspondente ao valor de R$ 300,00 (relativa à reconvenção – ID. 37d96c7). 



    Em 29/02/2024, de forma extemporânea, coligiu aos autos o comprovante de pagamento das custas no valor de R$ 8.000,00, sem juntar a GRU correspondente (ID. 51a2fca). 



    Consabido que, a teor do disposto no art. 789, § 1º, da CLT, ‘As custas serão pagas pelo vencido, após o trânsito em julgado da decisão. No caso de recurso, as custas serão pagas e comprovado o recolhimento dentro do prazo recursal’. 



    Insta observar que a hipótese em apreço não se trata daquela prevista no CPC em vigor, que exige a intimação da parte para complementação do preparo. 



    (...) No caso, repita-se, a demandada não comprovou recolhimento das custas dentro do prazo recursal, nem sequer de forma parcial, não se tratando, pois, da hipótese de insuficiência do valor recolhido, mas de não recolhimento integral das custas. 



    O apelo da reclamada, portanto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, já que não comprovado o recolhimento das custas dentro do prazo recursal, conforme exigido por lei. 



    Por tal razão, de ofício, não conheço do recurso ordinário adesivo interposto pela reclamada, por deserto. 



    Conheço do recurso do autor e das contrarrazões, por presentes os pressupostos legais de admissibilidade“(fls. 15-29, e-doc. 4).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 80-87, 
e-doc. 4).



     Contra esse acórdão, MH Cálculos Assessoria Ltda. interpôs recurso de revista, inadmitido (fl. 170, e-doc. 5), e agravo de instrumento, ao qual negado seguimento, monocraticamente, em 5.12.2024 (fls. 210-211, 
e-doc. 5).



    Contra essa decisão, MH Cálculos Assessoria Ltda. interpôs recurso extraordinário, o qual aguarda juízo de admissibilidade no Tribunal Superior do Trabalho até a presente data.



    3. Na presente reclamação, a reclamante afirma que “o TRT/12 negou provimento ao recurso ordinário do e manteve a r. sentença que reconheceu o vínculo de emprego do recorrido com o recorrente, sendo que o recorrente não era empregador realizando contrato de serviços autônomos e a licitude da terceirização através do Tema 725 da Repercussão Geral do E. STF” (fl. 9).



    Sustenta que “a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT12) e do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ao reconhecer indevidamente o vínculo empregatício entre a Reclamante, Amanda Monteiro Feijó, e a Reclamada, MH Cálculos Assessoria Ltda – EPP, afronta diretamente [decisões] anteriores vinculantes desta Suprema Corte, em especial o decidido na ADPF 324 , ADC 48 , ADI 3991 , ADI 5625 , no Recurso Extraordinário 
nº 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral)” (fl. 9).



    Salienta que “a desconsideração injustificada da relação jurídica firmada entre as partes afronta diretamente o art. 170, caput e parágrafo único, da CF/88, que garante o livre exercício da atividade econômica. A decisão impugnada impõe à Recuperada um ônus desproporcional, restringindo sua liberdade empresarial e gerando um passivo trabalhista indevido, que compromete a previsão de sua operação” (fl. 11).



    Requer o deferimento de medida liminar, para “suspensão imediata do processo principal (Reclamação Trabalhista nº 0000406-14.2022.5.12.0059), até o julgamento definitivo da presente Reclamação Constitucional” (fl. 43).



    Pede seja julgada procedente a presente reclamação para ‘declar[ar] a nulidade das decisões proferidas pelo TRT-12 e pelo TST, que reconheceram indevidamente o vínculo empregatício entre o Reclamante e a Reclamada, em manifesta violação aos precedentes vinculantes do STF e à própria Constituição Federal[, e] determinado ao TRT-12 e ao TST que proferiram novas decisões, em observância aos precedentes do STF, aplicando corretamente a jurisdição vinculante desta Suprema Corte sobre a licitude da terceirização e do contrato de prestação de serviços específicos’” (fl. 44).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como consta na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter decisão pela qual reconhecido o vínculo empregatício da beneficiária com a empresa 
MH Cálculos Assessoria Ltda., a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Segunda Região teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725 da repercussão geral.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados. 



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    7. Na espécie vertente, contra a sentença proferida em primeira instância, pela qual reconhecido a existência de vínculo empregatício entre as partes, tanto a autora quanto a ré da reclamação trabalhista interpuseram recursos ordinários. 



    Ao julgar esses recursos, a autoridade reclamada deixou de conhecer o recurso da empresa MH Cálculos Assessoria Ltda., por deserção, e negou provimento ao recurso ordinário da reclamante, no qual se discutia tão somente as parcelas devidas (fls. 15-29, e-doc. 4).



    A matéria relativa à existência de vínculo empregatício entre as partes não foi devolvida ao Tribunal Regional do Trabalho da Décima Segunda Região, primeiro, porque não abordada no recurso interposto pela beneficiária e, segundo, porque, embora tenha sido objeto do recurso ordinário da empresa MH Cálculos Assessoria Ltda., o recurso não foi conhecido em razão da deserção. 



    8. A pretexto de alegado desrespeito do decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725 
da repercussão geral, a empresa reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação como instrumento processual para restabelecer debate sobre matéria jurídica alcançada pela preclusão.



    Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento de reclamação pressupõe que a questão nela impugnada ainda possa ser reexaminada pela autoridade reclamada, sendo inviável para rediscutir matéria preclusa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA PRECLUSA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação constitucional por preclusão da matéria discutida e pela incidência de coisa julgada. A agravante sustentou que o ato impugnado descumpriu decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48/DF, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da demanda. II. Questão em discussão 
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a matéria discutida estava preclusa e (ii) verificar se a reclamação foi utilizada como sucedâneo recursal. III. Razões de decidir 3. A questão da competência já foi decidida na origem em sentença condenatória, sendo certo que o recurso ordinário da agravante foi inadmitido por deserção, configurando-se, assim, a preclusão da matéria. 4. É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria acobertada pela preclusão. 5. A agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 70.331-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.10.2024).



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015” (Rcl 
n. 42.700-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.3.2021).



    “RECLAMAÇÃO. MÁ APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMITIDO NA ORIGEM. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE ORDEM CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734 E DO ART. 988, § 5º, I, do CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O manejo da via reclamatória após o trânsito em julgado do processo de origem é inadmissível, conforme dicção da Súmula 734 do STF e do art. 988, 
§ 5º, I, do CPC. 2. A ausência de interposição de recurso à decisão que negou seguimento ao agravo interno, cujo objeto era viabilizar o processamento do recurso extraordinário, colocou termo à possibilidade de rediscussão da matéria de ordem constitucional. 3. O processamento de agravo a fim de ver destrancado recurso especial não é suficiente a afastar a preclusão da capítulo referente à matéria constitucional objeto do recurso extraordinário inadmitido. 4. Ante a ausência de previsão legal de recurso em face da decisão que nega seguimento a agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC), a preclusão do ato recorrido se dá no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que o único recurso cabível à espécie é o de embargos de declaração (art. 1.023 do CPC). 5. Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 44.318-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.8.2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SENTENÇA TRABALHISTA QUE DETERMINA A INCIDÊNCIA DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE INVOCAÇÃO DA QUESTÃO NO RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PARA SUPERAR PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 25.662-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    9. Os argumentos trazidos pela reclamante revelam a pretensão de valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
- A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora